Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706056-90.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSISLENO FERREIRA APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULARIDADE. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 2. A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (CPC, art. 330, § 1o). 3. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de apresentação de nova petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 60959689): sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento proposta por Assisleno Ferreira, extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a apresentação da petição inicial sem as modificações necessárias para o seu recebimento (CPC, art. 321 e art. 485, I). 2. Sucumbência: Custas pelo apelante. Sem honorários. Exigibilidade suspensa, pois beneficiário da gratuidade de justiça. 3. Autor/apelante: Assisleno Ferreira. 4. Réu/apelado: Banco BNP Paribas Brasil S.A. 5. Ação proposta: ação de conhecimento (reparação de material e moral). Causa de pedir: o apelante é portador de esclerose múltipla. As partes celebraram contrato de empréstimo e reserva de margem consignável para quitação de dívidas de cartão de crédito. Após a quitação integral da dívida, ocorreram descontos indevidos na folha de pagamento do apelante, o que agravou seu quadro de saúde. Pedido: (a) restituição em dobro das parcelas indevidas pagas, totalizando R$ 21.274,29; (b) indenização pelo dano moral estimado em R$ 70.600,00. Data do ajuizamento: 27/2/2024. Emendas: 14/3/2024 e 8/4/2024.Valor da causa: R$ 91.874,29. 6. Razões de apelação (ID no 60959691): (a) foram cumpridas todas as determinações de emenda a inicial; (b) a sentença extintiva afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o direito do consumidor evidenciado nas provas juntadas; (c) reitera o mérito da petição inicial. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. Preparo dispensado: gratuidade de justiça concedida (ID no 60959689). 9. Contrarrazões não apresentadas (ID no 60959712). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. O apelante fez pedido em sede de antecipação de tutela recursal, sob o argumento de que há risco de prescrição de direito, justificando a urgência e risco de dano de difícil reparação. 15. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II). 16. O apelante fez o pedido no corpo do próprio recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita, com consequente caracterização da falta de interesse processual. 17. Conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, recebo-o apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 18. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito ante a apresentação da petição inicial sem as modificações necessárias para o seu recebimento (CPC, art. 321 e art. 485, I). 19. O juízo determinou ao apelante que apresentasse nova petição inicial contendo a especificação dos fatos e dos fundamentos jurídicos dos pedidos, que devem ser certos e determinados. O prazo concedido foi de 15 dias, sob pena de indeferimento (ID no 60959670). 20. O apelante apresentou emenda à inicial sem constar, na íntegra, os fatos, pedidos e fundamentos correlatos (ID no 60959672). O Juízo concedeu nova oportunidade para apresentação de nova petição inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento (ID no 60959674). 21. O apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação. O Juízo ainda assim concedeu nova chance, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo (ID no 60959677). 22. Foi apresentada nova emenda a inicial (ID no 60959680, págs. 1-3). 23. Em 9/4/2024, sobreveio a sentença extintiva sem resolução do mérito ante a falta de cumprimento dos requisitos para recebimento da inicial (ID no 60959689). 24. Nas razões recursais, o apelante sustenta que foram cumpridas todas as determinações de emenda a inicial. 25. Defende que o processo não poderia ter sido extinto e que houve afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o direito do consumidor evidenciado nas provas juntadas. 26. O apelante não apresentou nova petição inicial na íntegra com as modificações solicitadas pelo Juízo. Limitou-se a apresentar emendas que não substituem o inteiro teor da petição inicialmente apresentada, nem preenchem os requisitos essenciais para viabilizar o seu recebimento. 27. A última emenda a inicial apresentada possui somente 3 páginas. O tópico “1. Dos Fatos e Fundamentos” contém somente 2 parágrafos que não traduzem com clareza o direito do apelante. 28. A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (CPC, art. 330, § 1o). 29. A decisão judicial foi clara ao determinar a apresentação de nova petição inicial na íntegra com as modificações necessárias. Advertiu que não seriam admitidos pedidos genéricos, abstratos e indeterminados, sendo vedada a abordagem genérica sem a devida especificação dos fatos e fundamentos (ID no 60959670). 30. Mesmo diante de tantas oportunidades para corrigir as falhas, o apelante, em última manifestação, fez o seguinte pedido: “(f) A confirmação de todos os pedidos e fundamentos já expostos na petição inicial e nesta emenda.” (ID no 60959680, pág. 3) 31. O apelante deixou de cumprir as determinações que lhe competiam para o desenvolvimento regular do processo. 32. É dever do apelante, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 33. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 34. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 35. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 36. As decisões judiciais para impulsionamento do feito foram perfeitamente claras (IDs no 60959670, no 60959674 e no 60959677). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, art. 321 e art. 485, I). 37. Confirmo a sentença. 38. Informações complementares: a ação foi proposta em 27/2/2024. Emendas em 14/3/2024 e 8/4/2024. Valor da causa: R$ 91.874,29. Sentença proferida em 9/4/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. Exigibilidade suspensa (beneficiário da gratuidade de justiça). DISPOSITIVO 39. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 40. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 41. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 42. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 43. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 44. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO